Tribunal: TJDFT
Processo: 0735515-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. SEGUNDO RECURSO OPOSTO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. OMISSÃO. INCLUSÃO CESSIONÁRIOS. PEDIDO NÃO REALIZADO. VÍCIO INOCORRENTE. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela parte ora embargada e deu-lhe provimento
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de omissão no acórdão embargado quanto à inclusão dos cessionários no polo passivo da lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível conhecer do segundo Embargos de Declaração opostos, ante a ocorrência da preclusão consumativa e a violão do princípio da unirrecorribilidade, por já ter sido apresentado recurso anterior. Segundo recurso não conhecido.
4. O acórdão analisou devidamente a questão apresentada, qual seja, a possibilidade de determinar que empresa que cedeu o crédito cumprisse a obrigação determinada na decisão que deferiu a tutela provisória; para tanto, foi necessário analisar o argumento de cessão do crédito e ilegitimidade passiva.
5. A questão relativa à inclusão das empresas cessionárias no polo passivo da lide não foi apresentada pela parte ora embargante, motivo pelo qual não foi analisada, não havendo, assim, que se falar em omissão no acórdão.
IV. DISPOSITIVO
7. Segundo recurso não conhecido. Primeiro recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1965565 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção na 6a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1964427 de relatoria da Desa. Ana Cantarino na 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1963790 de relatoria do Des. Jansen Fialho de Almeida na 4a Turma Cível do TJDFT e Acórdão 1966222 de relatoria do Des. Renato Scussel na 2a Turma Cível do TJDFT.